Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos solidariamente pelos litisconsortes passivos quando reconhecida sua solidariedade no pagamento do débito principal.
4. Embargos de declaração de B&T Corretora de Câmbio Ltda. desprovidos. Embargos de declaração de Luciana Casali Bertholdo providos.